Tribunal: TJMT
Processo: 0000542-66.2015.8.11.0048
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000542-66.2015.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 009.813.561-92 (APELANTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), AGRO ZOO LTDA - ME - CNPJ: 03.188.012/0001-80 (APELADO), JOSE LOUREDO FILHO - CPF: 274.673.501-63 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 174.116.531-87 (APELADO), JOAO BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 174.116.531-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Cumprimento De Sentença. Honorários Sucumbenciais.
I
Legitimidade
Ativa.
Falta de Interesse e
Intempestividade Recursal
. Recurso Não Conhecido
.

I. Caso em exame

1.
Pedido de cumprimento de sentença formulado por advogado do Apelante para recebimento de honorários sucumbenciais, com penhora de bens da Apelada.

2.
O juiz acolheu Exceção de Pré-Executividade, extinguiu o cumprimento e determinou o desbloqueio de bens.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a legitimidade ativa do Apelante na fase de cumprimento de sentença; e (
ii
) a tempestividade e regularidade do recurso interposto.

III. Razões de decidir

5. O direito a
os
honorários sucumbenciais é personalíssimo do advogado, sendo ele o legitimado ativo para o cumprimento de sentença.

6. O recurso foi interposto fora do prazo legal e por parte ilegítima, o que acarreta ausência de interesse recursal e inviabiliza o conhecimento do apelo.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“
É parte legítima para pleitear honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença exclusivamente o advogado beneficiado pela verba, sendo incabível recurso interposto por parte ilegítima e intempestivamente
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 85, § 14; 996; 1.003, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.760.178/RS.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

0000542-66
.20
15
.8.11.00
4
8

Trata-se de

Recurso de Apelação interposto por
Antônio
Marcos de Oliveira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela pessoa jurídica
Agro Zoo Ltda. – ME
e
, por conseguinte,
julgou extinto o Cumprimento de Sentença
formulado
pelo advogado do Apelante,
Dr.
Bertoni

Dari

Ni
tsche
.

Determinou
o
desbloqueio dos bens penhorados
.
No mais, c
ompeliu o Apelante
a arcar
o ônus
da
sucumbência e arbitrou os honorários em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Inconformado
, o Apelante alegou que
foi demandado na

A
ção de
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial
,
cujos pedidos apresentados n
o
s
E
mbargos à
E
xecução
foram
j
ulgados improcedentes, sendo co
mpelido a arcar o ônus
da
sucumbência, c
om
honorários
de 2
0%
(vinte por cento)
d
o valor da causa.

Alegou que
a sentença foi reformada
em parte
.
R
econheceu
-se
a incompetência da Justiça Comum

com
a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

Na visão do Apelante,
a

reforma
d
a sentença resultou n
a
inversão

automática do ônus
sucumb
e
ncia
l
, o que
motivou o
seu
advogado,
Dr.
Bertoni
Dari

Nitsche
(OAB/MT 12.402)
,
a pedir
cumprimento
,

no tocante a
os honorários.

A
leg
ou

que
tal entendimento encontra eco n
a jurisprudência do STJ
, de modo que a parte
R
ecorrida, inicialmente vencedora, pass
ou
a ser devedora dos honorários sucumbenciais
.

Afirm
ou
que a
A
pelada abordou temas na Exceção de Pré-Executividade que ensejam a dilação probatória, tais como: validade do título, inexistência de obrigação, valor de honorários etc.

Requereu
, ao final, o provimento do re
c
urso
.

Nas
contrarrazões
(
ID
166345174
)
, a Apelada suscitou a ilegitimidade ativa do
Apelante por ausência de interesse recursal, uma vez que o Cumprimento de Sentença foi manejado pelo advogado
Bertoni
Dari

Nitsche
(OAB/MT 12.402)
.

A
duz
iu
, ainda,
que o apelo é intempestivo
.
D
isse
que
o Apelante e seu patrono foram intimados d
a decisão que rejeitou
os
Aclaratórios
em 14/09/2022,
cujo
término
do prazo recursal findou em
05/10/2022.
Contudo,
o apelo foi protocolizado em 28/11/2022, portanto, fora do prazo.

Na hipótese de serem afastadas as preliminares acima, arguiu que o advogado
do Apelante
não é beneficiário da justiça gratuita e não recolheu o preparo
, de maneira que o recurso deve ser julgado deserto
.

No mais, pediu o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A empresa
Agro Zoo Ltda - Me

(Apelada)
ajuizou
A
ção de
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial
em face de
Antônio Marcos de Oliveira

(Apelante)
com o objetivo de receber a

nota promissória no valor de R$ 197.948,22
(cento e noventa e sete mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos
)
.

O devedor
o
p
ô
s
E
mbargos à
E
xecução,
cujos pedidos
foram julgados improcedentes,
tendo sido
co
mpelido a arcar o ônus
da
sucumbência, cujos
honorários advocatícios
foram fixados
em
20%
(vinte por cento) do
valor da causa
– ID 5610
8
85
– sentença proferida em 02/12/2016
.

Inconformado, o Apelante interpôs Recurso de Apelação, distribuído à minha relatoria.

Por meio de decisão unipessoal,
deferi a justiça gratuita
com efeitos
ex

n
unc
, isto é,
a partir do recurso.

No tocante à questão de fundo,
o Apelante pugnou pela declaração de incompetência da justiça comum para o processamento da Ação de Execução (Código 26726), tendo replicado os mesmos argumentos para a remessa destes Embargos à Execução ao Juízo Trabalhista.

À luz d
o artigo 114 da Constituição Federal e
d
o artigo 652, inciso IV, da CLT, e dos Tribunais Regionais do Trabalho,
foi
reconhecida
a
competência absoluta da Justiça do Trabalho
para processar e julgar a demanda originária, a qua
l
t
e
m gênese em vínculo trabalhista
,
haja vista que o pedido de inexigibilidade da nota promissória é fundado na emissão forçada em virtude
da relação de trabalho
.

Em vista d
isso,
o apelo de
Antônio Marcos de Oliveira

foi
provi
d
o
,
com a reforma d
a sentença
prolatada nos Embargos à Execução,
a fim de que o
ponto nodal da lide fosse
analisado por uma das
Vara
s
Trabalhista
s

da Comarca
de Jaciara.

Isto é, não houve exame de mérito, uma vez que a decisão recursal se limitou a enfrentar questão preliminar (incompetência absoluta).

A despeito isso,
transitada em julgado (
10/03/2020),
o advogado do
Apelante
, Dr.
Bertoni
Dari

Nitsche
(OAB/MT 12.402)
formulou pedido de
Cumprimento de Sentença
com a intenção de receber “honorários de sucumbência”, pois, na sua visão,
a

reforma
d
a sentença proferida nos Embargos à Execução resultou n
a inversão automática do ônus sucumb
e
ncia
l
.

Trouxe planilha de cálculo no valor de R$
118.637,16 (cento e dezoito mil seiscentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos),
que resultou na penhora de
03 (três) automóveis – ID
166344772.

Intimada, a Apelada opôs Exceção de Pré-Executividade.
Dentre outros assuntos
, aleg
ou a
inexistência de crédito
em favor do advogado do Apelante, uma vez
que não houve condenação sucumbencial na decisão que declarou a incompetência
absoluta da Justiça Comum
.

O
J
uiz
de 1o grau
acolheu a
E
xceção
e
,
de conseguinte,
determino
u
o desbloqueio d
os
bens
móveis, com
a extinção d
o cumprimento de sentença
.

Inconformado,
Antônio Marcos de Oliveira
apresentou recurso de apelação. Não recolheu o preparo, sob a alegação de que é beneficiário da justiça gratuita.

No mérito, pediu a reforma da sentença, com o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

-
Da preliminar de
Falta de Interesse Recursal
e
Intempestividade
.

A empresa Apelada alegou que o recurso é intempestivo porque
o Apelado foi intimado d
a decisão que rejeitou os
Aclaratórios
, opostos em virtude da sentença, em 14/09/2022, inaugurando-se a contagem do prazo recursal em 15/09/2022 com término previsto para 05/10/2022 (advertido pelo próprio sistema).

Por isso, afirmou que
o apelo protocolizado em 28/11/2022
estaria
fora do prazo.

Antes de
examinar a contagem do prazo recursal, importa abordar, primeiro, o interesse processual
(e recursal)
.

No caso concreto,
o que se pretende no cumprimento de sentença não é a tutela jurisdicional material,
em especial
po
que
é cabível apenas aos sujeitos da relação processual.

A legitimidade
,
na fase do cumprimento de sentença
, deve ser analisada em abstrato, porque o direito de ação é autônomo em relação ao direito material.

Sobre o assim, e
nsina Ernane Fidélis dos Santos:

"
O direito de ação é abstrato e a relação processual autônoma e independente, sem nenhuma vinculação com o direito material deduzido no processo. Em razão desta abstração e autonomia, não se pode dizer que só possa propor a ação quem seja sempre o titular do direito e que o pedido só pode ser feito contra o obrigado da relação de direito material
”
. (in Manual de Direito Processual Civil - v. I, São Paulo: Ed. Saraiva, 16a ed.).

A j
urisprudência
,
tal
qual
a doutrina,

é firme no sentido de
que a legitimidade
ad causam
deve ser apurada a partir das afirmações expostas pelo demandante, com base na denominada "Teoria da Asserção".

Abaixo trago jurisprudência do STJ:

"
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. PRECEDENTES DO STJ.
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência do STJ,

"as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status
assertionis
, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial". (
AgRg
no
AREsp
n. 655.283/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2015,
DJe
18/3/2015).

[...]. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.760.178/RS
, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
01/04/2020 - destaques não originais)."

Assim sendo, p
ara a análise da legitimidade, o julgador
deve
se ater à aferição da correspondência entre os sujeitos da lide afirmada pelo demandante
, no pedido,
e aqueles indicados para compor os polos do processo, abstratamente.

Em outros termos, n
ão se deve perquirir a relação jurídica estabelecida entre as partes de forma concreta,
sob
o risco de concluir equivocadamente que tem direito de ação
somente
quem tem o direito material.

No caso concreto, o advogado
Bertoni
Dari

Nitsche
(OAB/MT 12.402)
, que patrocinou a defesa do Apelante nos Embargos à Execução,
formulou pedido de Cumprimento de Sentença com a intenção de receber “honorários sucumb
e
ncia
is
”,
pois entendeu que houve inversão automática do percentual fixado na sentença
reformada
.

Com efeito, e
m exame abstrato da
pretensão do nobre causídico

sobre eventual direito ao
recebimento d
a verba honorária
,
conclui-se p
or sua
legitimidade ativa,
o que significa que todas
as
peças processuais
apresentadas no Cumprimento de Sentença
, e posteriores desdobramentos,
deveriam ter
sido apresentadas em seu nome, e
não
do cliente
(parte ilegítima ao direito pretendido)
.

Pois bem. Esclarecido isso, volve-se ao exame das fases processuais.

A sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade
e fixou verba sucumbencial (20% do valor da causa)
foi
proferida em 24/08/2022
(ID 166344786)
.

No mesmo dia,
foram apresentados Embargos de Declaração por
Antônio Marcos de Oliveira
- ID 166344788 –
que

suscitou omissão
.
Na ocasião, alegou que o Juiz da causa havia
olvidado que era beneficiário da justiça gratuita, por isso, a
verba sucumbencial citada linhas acima deveriam ser suspensas.

Nota-se,
com
absoluta clareza, que
não
houve a interrupção da contagem do prazo recursal
, haja vista que os
Aclaratórios
foram opostos por

parte ilegítima
para figurar
na fase do Cumprimento de Sentença
de honorários sucumbenciais
.

Registro que, a partir desse momento processual, todas as demais peças foram apresentadas em nome
de
Antônio Marcos de Oliveira,
quando quem te
m
legitimidade é o seu advogado
Bertoni
Dari

Nitsche
(OAB/MT 12.402)
.

O Juiz rejeitou os Embargos de Declaração
, cuja
ciência
foi
d
ada

em
14/09/2022
.

I
niciou-se,
então,
o prazo recursal em 15/09/2022, encerrando-se em 05/10/2022. Contudo,
além de
o recurso
ter sido
protocolizado apenas em 28/11/2022,
novamente
,
se deu em nome de
Antônio Marcos de Oliveira
, que não tem interesse recursal
.

Com efeito,
embora o procedimento de cumprimento de sentença tenha sido manejado pelo seu patrono em nome próprio
, os Embargos Declaratórios tirados contra a sentença e posterior recurso de apelação foram apresentados pel
o

próprio sujeito da relação processual que, repito,
não
é
parte legítima
ness
a
fase
, porquanto não é titular do crédito supostamente exequendo.

O crédito, se existente, seria do patrono.

Logo, não há interesse recursal do
Ap
elante, tampouco legitimidade, sendo
o caso de não conhecimento do
recurso.

De mais a mais, a
inda que
, eventualmente, o recurso tivesse sido apresentado pelo advogado titular do direito, o recurso não ultrapassaria a barreira do conhecimento por ser manifestamente intempestivo
e, também, por estar desacompanhado da guia e comprovante de recolhimento do preparo
.

Feitos esses esclarecimentos,

acolho
da preliminar de falta de interesse recursal
de
Antônio Marcos de
Oliveira
,
por

ser parte ilegítima na fase do Cumprimento de Sentença.

De conseguinte,
não conheço do apelo
.

Nos termos do Tema 1.059 do STJ, o não conhecimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.
Contudo, deixou de fixá-los na hipótese porque a verba foi arbitrada no máximo legal:
20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025